Tribunal: TJSP
Processo: 0000212-67.2016.8.26.0646
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Furto privilegiado. Concurso. Em se tratando de furto privilegiado e também qualificado, a composição com a cláusula do parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal não tem como ocorrer senão com o abatimento da pena mais veemente resultante da qualificadora, na terceira etapa do cômputo trifásico da sanção concreta.